Tribunal: TJMT
Processo: 1030173-20.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030173-20.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 837.338.339-53 (EMBARGADO), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (EMBARGANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 837.338.339-53 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SUPOSTO VÍCIO A SER SANADO (ART. 1.022 DO CPC) –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não devem sequer ser conhecidos os Embargos de Declaração quando não há o apontamento do vício supostamente existente no acórdão, nos termos indicados no art. 1.022 do CPC.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1030173-20.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA., RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

EMBARGADA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
contra acórdão unânime (ID. 222196151) que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargada
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1030173-20.2019.8.11.0041, movida por
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
, para considerar a data de 16/07/2013 como
dies a quo
para o pagamento dos alugueis/dano material, e negou provimento ao apelo das ora Embargantes.

As
Embargantes pugnam pela modificação do
decisum
, a fim de julgar totalmente improcedente a demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Nessa senda, os Embargos opostos sequer merecem ser conhecidos, visto que nem mesmo foi indicada a hipótese de incidência, nos termos do art. 1.022 do CPC, supra transcrito.

No caso, é clarividente a intenção das Embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não cabe na estreita via dos aclaratórios.

Com isso, e sem delongas,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024